Tribunal: TJES
Processo: 5000332-62.2023.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-62.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: INACIO MOREIRA BARBOSA JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Versam os autos sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por INÁCIO MOREIRA BARBOSA JÚNIOR em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, postulando a retirada da negativação/protesto do nome do autor junto aos órgãos de restrição ao crédito e cartório de Protesto de Títulos; a declaração de inexistência de débito e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Em breve síntese da inicial, alega o promovente que é cliente da parte ré, porém teve seu nome negativado em virtude de um débito referente ao mês 10/2019, com vencimento em 28/10/2019, no valor de R$283,68 (duzentos e oitenta três reais e sessenta e oito centavos). Ocorre que a referida conta está paga desde 27/11/2019.

A sentença objurgada (ID n.º 14096420) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: (i) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela cobrança indevida; (ii) Condenar a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 283,68 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), com as devidas correções, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Através de Recurso Inominado (ID n.º 14096421), a parte Ré (RECORRENTE) requer, preliminarmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a fim de evitar dano irreparável ao seu patrimônio. No mérito, pleiteia a reforma total da sentença para a improcedência dos pedidos, sob a fundamentação de que o débito que originou o protesto é legítimo e permanece em aberto, alegando que o comprovante de pagamento apresentado pelo autor refere-se a uma fatura diversa. Sustenta que a negativação foi um exercício regular de direito e, portanto, inexistem danos morais a serem indenizados ou valores a serem restituídos. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado para os danos morais.

O Autor (RECORRIDO), por sua vez, apresentou petição (ID n.º 14113727) informando que, após a interposição do recurso, não foi intimado para apresentar as contrarrazões, conforme determina o §2º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, e requer o retorno dos autos à primeira instância para que seja sanado o vício processual.

Inicialmente, ressalta-se que, conforme a jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".

Compulsando os autos, constata-se que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do protesto realizado em nome do consumidor. A EDP alega que o pagamento efetuado pelo autor se referia a uma fatura diversa , mas não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade da tese autoral. Em sentido oposto, a narrativa autoral (ID 14096066) evidencia que: a restrição creditícia impugnada originou-se de uma dívida de R$283,68, referente a outubro de 2019 ; o mencionado valor foi integralmente pago em 27/11/2019; e, apesar da quitação, a empresa requerida manteve o protesto, o que motivou o ajuizamento da presente ação para buscar a exclusão do apontamento e a devida reparação.

Neste particular, é relevante salientar o entendimento pacificado no e. TJES: “É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova”. (TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024). Dito de outro modo, quando há o protesto de um título já pago, caracterizando um ato ilícito, a configuração do dano moral é presumida, dispensando a demonstração de efetivo prejuízo. A jurisprudência desta Corte reforça que “a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

Diante do exposto, resta clara a conduta ilícita praticada pela recorrente, o que impõe a preservação do julgado de primeiro grau que determinou a reparação por danos materiais e morais.

Quanto ao pleito de minoração da indenização, invoca-se o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Dessa forma, como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem não se revela excessiva ou ínfima, sua manutenção é medida que se impõe.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Eminente Relatora para divergir de seu voto e inaugurar a presente divergência, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor, ora recorrido, alega que teve seu nome negativado indevidamente por uma fatura com vencimento em outubro de 2019, no valor de R$283,68, a qual afirma ter quitado.

Contudo, da análise detida dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Conforme se extrai da petição inicial, o autor fundamenta sua pretensão no pagamento da fatura referente ao mês 10/2019. Para comprovar o adimplemento, anexa o comprovante de pagamento no ID 14096080.

Ocorre que, tal como alegado pela empresa recorrente em sua contestação (ID 14096397), o referido comprovante de pagamento, no valor de R$ 283,76, efetuado em 27/11/2019, não corresponde à fatura de outubro de 2019, mas sim à fatura com vencimento em agosto de 2019. O valor da fatura de agosto/2019 era de R$283,76, (ID nº 14096071, p. 01).

A fatura de outubro de 2019, que originou o protesto, possuía o valor original de R$283,68, e não há nos autos qualquer prova de sua quitação. Desta forma, a cobrança e o consequente protesto do título se mostraram um exercício regular de direito da credora, não havendo que se falar em ato ilícito.

Ademais, no que tange à manutenção do protesto, é pacífico o entendimento, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que compete ao devedor, após o pagamento da dívida em atraso, arcar com os emolumentos necessários para a baixa do protesto.

Nesse sentido, dispõe o artigo 26 da Lei nº 9.492/97:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. (...) § 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado no pagamento, será feito pelo Tabelião competente mediante a apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, ou de carta de anuência do credor originário ou endossatário, que deverá estar acompanhada, no caso de pessoa jurídica, de cópia do contrato social ou estatuto e última alteração ou do RG e CPF do signatário, no caso de pessoa física.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 725, firmou a seguinte tese:

No regime da Lei n. 9.492/1997, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, a baixa do protesto.

Portanto, ainda que o débito viesse a ser quitado, caberia ao autor a responsabilidade de se dirigir ao cartório e arcar com as custas para a efetiva baixa do protesto, não sendo esta uma obrigação da empresa credora.

Diante do exposto, uma vez que o comprovante de pagamento apresentado não corresponde à dívida que gerou o protesto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelo exposto,
divirjo da Eminente Relatora
para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator